Tribunal: TJBA
Processo: 8029261-87.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029261-87.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ALPHAVILLE URBANISMO S/A e outros Advogado(s): RAFAEL NASCIMENTO ACCIOLY AGRAVADO: JOSE ROMILSON MASCARENHAS Advogado(s):LEONARDO DE CASTRO DUNHAM ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS CONTRATUAIS, BEM COMO PARA QUE A RÉ SE ABSTENHA DE COBRAR EXTRAJUDICIALMENTE A DÍVIDA E DE INCLUIR O NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. REGISTRO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PERANTE O CARTÓRIO. APLICABILIDADE DO TEMA 1095 DO C. STJ. INCIDÊNCIA DA LEI 9.514/97. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 NÃO SATISFEITOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029261-87.2022.8.05.0000, em que figuram como apelante ALPHAVILLE URBANISMO S/A e outros e como apelada JOSE ROMILSON MASCARENHAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .